Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. PERITO JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO. AVALIAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO POR MÉTODO DIVERSO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. ERRO OU DOLO NÃO COMPROVADOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Não há omissão se a matéria foi integralmente apreciada e decidida.
3. Embargos de declaração desprovidos.